Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar anteriores embargos de declaração, supriu omissão, afastou prescrição disciplinar, não conheceu de alegações de nulidade apresentadas apenas em apelação e manteve penalidade aplicada em processo administrativo. O embargante afirma nulidade absoluta do julgamento por suposta modificação indevida do mérito sem vício do art. 1.022 do CPC, além de alegada alteração irregular de registros no PJe.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos indicam omissão, obscuridade, contradição ou erro material que permita seu conhecimento; e (ii) verificar se existe suporte mínimo para autorizar auditoria técnica no PJe.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente são admissíveis quando alegada, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4. Requerimento de auditoria no Sistema PJe carece de elementos mínimos de prova que indiquem adulteração, inviabilizando a medida.
IV. Dispositivo
5. Não se conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração, opostos pelo autor/apelante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1959822, 0709724-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 24/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1956799, 0715049-41.2018.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 10/01/2025.